Tribunal: STF
Processo: ARE 1317660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME. PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL (ARTS. 312, 1°, E 297, § 1°, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ANTE A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS RÉUS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS REFERENTES A CONTAS DO MUNICÍPIO E NÃO ÀS DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PROVAS LÍCITAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTOU PELA ABSOLVIÇÃO, MAS O JUIZ PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO. MAGISTRADO QUE JULGA DE ACORDO COM O SEU LIVRE CONVENCIMENTO E NÃO VINCULADO AO PARECER DO PARQUET. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VASTO ACERVO TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. EFETIVO DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. RESSARCIMENTO PARCIAL DOS VALORES. PECULATO DOLOSO, CRIME CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS PRESENTES AO CASO. CRIME CONTINUADO. PERCENTUAL APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO, COM IMEDIATA PRISÃO DOS RÉUS PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. Não irregularidade e nem violação ao sigilo bancário dos réus quando as instituições bancárias prestam informações referentes aos de empréstimos consignados realizados com o Município, já esses dados são públicos.
    2. De acordo com o art. 385 do Código de Processo Penal e com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz pode julgar procedente a denúncia, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado, em alegações finais, pela absolvição dos réus.
    3. Mantém-se a condenação pelos crimes de peculato, em continuidade delitiva, quando devidamente comprovado que os réus, valendo-se do cargo que um deles exercia no Departamento de Recursos Humanos do Município, efetuavam empréstimos consignados em instituições bancárias, contudo, deixavam de lançar os respectivos descontos na folha de pagamento,desviando os valores próprio.
    4. Ainda que parte desviados tenham sido crime de peculato configurado.”
    2. O recurso extraordinário de busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As parte recorrentes alegam violação ao art. 5º, IV, X, XII, XLV, LIV, LV e XXXVI, da CF.
    3. O recorrente Edenir Guimarães alega:
          (i) “o Ministério Público, menos de 4 (quatro) dias após ter recebido denúncia anônima, sem a oitiva de qualquer testemunha ou informante, sem a consecução de qualquer diligência prévia, instaurou Procedimento Investigatório Criminal e determinou de ofício a quebra do sigilo bancário da Recorrente”; 
          (ii) “o ofício expedido pelo Ministério Público e cuja literalidade fora colacionada (...) é indene de dúvidas: foram requeridos documentos bancários dos ora Embargantes também, e não apenas documentos da Administração Pública”; 
          (iii) “a dosimetria da pena foi realizada de forma errônea nesses 2 (dois) pontos (consequências e circunstâncias do crime)”; 
          (iv) “o Juízo de primeiro grau se utilizou de 2 (dois) pesos e 2 (duas) medidas no momento da aplicação da pena-base dentro da mesma sentença e envolvendo fatos idênticos, o que se sabe não ser admitido”;
          (v) “o tribunal a quo não reformou a sentença e aplicou para cada circunstância judicial tão somente 1 (um) ano e 3 (três) meses de pena, violou o princípio da proporcionalidade”; 
          (vi) “o tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração, deliberou no sentido de determinar a imediata execução da pena privativa de liberdade imposta aos Recorrentes, determinando que o juízo de origem expedisse os mandados de prisão”.
    4. O recorrente José Donizete de Almeida alega:
          (i) “o Ministério Público, menos de 4 (quatro) dias após ter recebido denúncia anônima, sem a oitiva de qualquer testemunha ou informante, sem a consecução de qualquer diligência prévia, instaurou Procedimento Investigatório Criminal e determinou de ofício a quebra do sigilo bancário da Recorrente”;
          (ii) “o ofício expedido pelo Ministério Público e cuja literalidade fora colacionada (...) é indene de dúvidas: foram requeridos documentos bancários dos ora Embargantes também, e não apenas documentos da Administração Pública”; 
          (iii) “ao longo de toda a investigação e instrução processual se comprovou que o Recorrente José Donizete de Almeida não possuía qualquer conhecimento do que ocorria nos contratos de financiamento firmados”; 
          (iv) “a dosimetria da pena foi realizada de forma errônea nesses 2 (dois) pontos (consequências e circunstâncias do crime)”;
          (v) “o Juízo de primeiro grau se utilizou de 2 (dois) pesos e 2 (duas) medidas no momento da aplicação da pena -base dentro da mesma sentença e envolvendo fatos idênticos, o que se sabe não ser admitido”; 
          (vi) “o tribunal a quo não reformou a sentença e aplicou para cada circunstância judicial tão somente 1 (um) ano e 3 (três) meses de pena, violou o principio da proporcionalidade”;
          (vii) “o tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração, deliberou no sentido de determinar a imediata execução da pena privativa de liberdade imposta aos Recorrentes, determinando que o juízo de origem expedisse os mandados de prisão”.
    5. Decido.
    6. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na internet, é possível constatar que a Ministra Laurita Vaz, ao analisar o Recurso Especial 1.743.945, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para:
    “[...]
    (…) redimensionar as penas dos Recorrentes: 
    a) Edenir Guimarães: 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão unitária de R$ 36,66 (trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), como incursa nos delitos previstos 29, 297, § 1.º, e 312, § 1.º, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal. 
    b) José Donizete de Almeida: 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária de R$ 46,66 (quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como incurso nos crimes preconizados nos arts. 29, 312, § 1.º, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Presentes os requisitos constantes dos arts. 43 e 44 do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
    […].”
    7. Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração no agravo regimental opostos pelos recorrentes, a Sexta Turma do STJ, de ofício, declarou:
    “[...]
    EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Embargantes, no tocante ao crime de peculato, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso V, o art. 110, § 1.º, e o art. 114, inciso II, todos do Código Penal e DETERMINO[U] a fixação do regime aberto para o cumprimento da sanção corporal imposta à Embargante Edenir Guimarães atinente ao delito de falsificação de documento público, nos termos e condições a serem fixados pelo Juízo da Execução.
    […].”
    8. No mais, o recurso é inadmissível. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    Preliminarmente, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
    Caso superado esse óbice, melhor sorte não assiste aos recorrentes. 
    No caso, referente à ilicitude da prova por ser derivada de denúncia anônima, o Tribunal de origem consignou que “O presente processocrime teve início com a denúncia anônima de fls..34/35, que narrou a ocorrência de crimes praticados pela ora apelante Edenir Guimarães (...). Diante dessa situação, o Ministério Público da Comarca de Jandaia do Sul instaurou o procedimento investigatório criminal e, no uso de suas atribuições legais, conferidas especialmente pela Constituição Federal (art. 129), requisitou informações às instituições financeiras que celebravam convênios com o Município de Bom Sucesso, para a realização de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais.” 
    Dessa forma, o acórdão apontou que embora o noticiante não identificado tenha apresentado farta documentação comprobatória dos fatos, o Ministério Público Federal não requereu, de logo, a deflagração de ação penal contra os noticiados com base em delação anônima. Houve apenas a instauração de procedimento investigatório objetivando a constatação da veracidade da notícia, diante da possibilidade de estar ocorrendo cometimento de crime de ação pública, tendo o cuidado de determinar a não divulgação dos nomes dos envolvidos. 
    Portanto, a decisão está em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal que entende que nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 22.08.2008; 90.178, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; e HC 95.244, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 30.04.2010). 
    Já quanto a alegada quebra de sigilo, a sentença condenatória destacou que “o auditor do Ministério Público, RAFAEL MARÇAL CAMPANHOLI, que esteve nas instituições financeiras, afirmou: "... quando o consignado é realizado o valor da parcela deixa de ser remuneração do servi dor e passa a ser despesa pública; que não teve acesso a nenhum dado da conta bancária dos acusados, somente a data e o valor dos pagamentos realizados pela Prefeitura”. Por sua vez, a Corte local entendeu que “as informações prestadas pelos Bancos ao Parquet dizem respeito aos empréstimos consignados geridos pela Administração Pública Municipal e, esses dados, segundo o art. 37 da Constituição Federal, são públicos”. 
    Como se vê, as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório, entenderam que não houve quebra de sigilo bancário dos ora Recorrentes, tendo em vista que os dados fornecidos ao Parquet, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, são públicos; e também que o objeto das investigações são as contas públicas municipais, e não os dados financeiros daqueles. 
    Outra tese sustentada pela defesa consiste na inviabilidade da imputação de responsabilidade penal objetiva, alegando que o Recorrente José Donizete não possuía qualquer conhecimento do que ocorria nos contratos de financiamento firmados. 
    Sobre o assunto a Corte estadual argumentou que “Ainda que a apelante Edenir seja a pessoa que movimentava as finanças do casal, (...) é certo que José Donizete aderiu às condutas ilícitas, não havendo que falar em desconhecimento dos delitos. Outrossim pelo valor que foi desviado, durante vários anos, seria impossível que José Donizete não soubesse que havia dinheiro a mais em sua conta bancária, já que deveriam ser descontadas as parcelas dos empréstimos consignados” (fl.4087). Assim, para afastar a conclusão do acórdão seria necessário o revolvimento de matéria fático probatória, inviável em recurso extraordinário. 
    […].”
    9. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    10. E mais: esta Corte “fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)” (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nesse sentido, veja-se o ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    11. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    12. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Ressalte-se que é possível analisar os dois recursos de apelação conjuntamente, já que as teses recursais são semelhantes, diferenciando-se apenas no que se refere à negativa de autoria de EDENIR GUIMARÃES pelo crime de falsificação de documento público, que se analisará a seguir. 
    Inicialmente, os recorrentes alegam que a prova carreada aos autos é imprestável, porquanto houve violação do sigilo bancário, sem autorização judicial, contaminando todas as demais provas decorrentes desse ato. 
    Sem razão. 
    O presente processo-crime teve início com a denúncia anônima de fls..34/35, que narrou a ocorrência de crimes praticados pela ora apelante Edenir Guimarães, então chefe do Departamento Pessoal do Município de Bom Sucesso. Segundo consta, ela estaria a se apropriar indevidamente de recursos públicos, vez que não realizava os descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados, em sua folha salarial, e também de seu marido. 
    Diante dessa situação, o Ministério Público da Comarca de Jandaia do Sul instaurou o procedimento investigatório criminal e, no uso de suas atribuições legais, conferidas especialmente pela Constituição Federal (art. 129), requisitou informações às instituições financeiras que celebravam convênios com o Município de Bom Sucesso, para a realização de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais. 
    Dessa forma, as informações prestadas pelos Bancos ao Parquet dizem respeito aos empréstimos consignados geridos pela Administração Pública Municipal e, esses dados, segundo o art. 37 da Constituição Federal, são públicos. 
    E, no caso dos autos, a Agente Ministerial, apesar de estar investigando os crimes praticados contra a Administração Pública, não estava buscando informações a respeito das contas particulares dos investigados (ora apelantes) e sim das contas públicas municipais, levando-se em conta o interesse público. 
    […]
    Frise-se que não houve quebra do sigilo bancário dos apelantes e, por isso, não há que se falar em autorização judicial para tanto. 
    Logo, não há ilegalidade a ser destacada. 
    Destarte, afasta-se a alegada nulidade do processo por violação de sigilo bancário. 
    […]
    (…) a materialidade dos crimes de falsificação de documento público (fatos XVI, XVII e XVIII) está comprovada pelos seguintes documentos: autorização para desconto em folha de pagamento (fls. 955, 958 e 961), cópia dos holerites (fls. 956, 959 e 962), ficha financeira (fL 38), contratos de empréstimo (fls. 694, 699 e 701), cópia do convênio e documentos referentes ao empréstimo realizado pelo Paraná Banco (fls. 680/688). 
    A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada nos autos. 
    […]
    (…) está suficientemente comprovado que Edenir Guimarães, na condição de Diretora do Setor de Recursos Humanos do Município de Bom Sucesso, e pessoa responsável pela gerência dos empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, efetivamente falsificou os holerites dela e de seu marido, para com isso conseguir a aprovação e a contratação de empréstimo consignado junto ao Paraná Banco. 
    […]
    (…) o apelante José Donizete de Almeida aduziu que não pode ser acusado por ato que não praticou, já que sua esposa, Edenir Guimarães, que fazia toda a movimentação das contas do casal e assinava os contratos de empréstimo consignado. 
    Mais urna vez, o recurso não merece prosperar. 
    Ainda que a apelante Edenir seja a pessoa que movimentava as finanças do casal, e tenha articulado toda a ação delituosa, diante da facilidade que detinha, em razão de seu cargo, e também porque gerenciava os empréstimos consignados do Município, é certo que José Donizete aderiu às condutas ilícitas, não havendo que falar em desconhecimento dos delitos. 
    Outrossim pelo valor que foi desviado, durante vários anos, seria impossível que José Donizete não soubesse que havia dinheiro a mais em sua conta bancária, já que deveriam ser descontadas as parcelas dos empréstimos consignados.
    […]
    Assim, não foram uma ou duas prestações não descontadas, e sim várias, de modo que o réu não pode alegar seu desconhecimento sobre esses fatos, atribuindo toda a responsabilidade pelos ilícitos à sua esposa. 
    […]
    Enfim, por tudo que foi exposto anteriormente, não remanescem dúvidas de que os apelantes EDENIR GUIMARÃES e JOSÉ DONIZETE DE ALMEIDA, em prévio conluio, praticaram Os crimes descritos na denúncia nos tópicos mencionados, devendo, dessa forma, manter-se a condenação, tal como imposta na sentença. 
    [...]”.
    Diante do exposto: 
    (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto ao pedido redimensionamento das penas impostas aos recorrentes, assim como acerca da prática do crime de peculato; 
    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator